Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta, quando o acervo probatório deixa induvidosa existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Cabível a fixação do valor mínimo a título de reparação por danos morais, na forma do art. 387, IV, do CPP, devendo o quantum de reparação se adequar às condições econômicas do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.